Tribunal: TJMT
Processo: 1010478-28.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010478-28.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO RODRIGUES DE MORAES - CPF: 011.881.071-51 (RECORRIDO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. TUSD. COBRANÇA RETROATIVA DE TRIBUTO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER RELATIVA
A
CORTE DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada para afastar cobrança de fatura de energia elétrica referente a ressarcimento retroativo de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição no sistema de geração distribuída de energia solar, relativa ao período de setembro de 2017 a março de 2021, no valor de R$ 1.075,34. A sentença declarou inexistente o débito, determinou a abstenção de cobrança futura e, após embargos de declaração, impôs ao ente público a obrigação de se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica e de incluir o nome da parte autora em cadastros restritivos, rejeitando o pedido de danos morais. O recorrente pleiteia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a exclusão das obrigações de abstenção e a improcedência dos pedidos com fundamento na modulação de efeitos da ADI n.o 1018481-79.2021.8.11.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar em demanda que discute a exigibilidade de ICMS cobrado retroativamente em fatura de energia elétrica; (
ii
) estabelecer se é válida a cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a TUSD no sistema de geração distribuída relativa ao período de 2017 a 2021; (
iii
) determinar se podem ser impostas ao
ente público obrigações de não fazer consistentes em impedir corte de energia e negativação do consumidor por atos operacionais da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado possui legitimidade passiva porque a controvérsia recai diretamente sobre a exigibilidade de ICMS, tributo de sua competência constitucional exclusiva, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal, sendo indispensável sua presença para que a declaração de inexigibilidade produza efeitos perante a Fazenda Pública.

O pagamento anterior do crédito tributário pela concessionária por meio de programa de parcelamento fiscal não afasta a legitimidade estatal, pois a concessionária atua como mera arrecadadora ou substituta tributária, repassando ao consumidor o custo da exação instituída e fiscalizada pelo ente tributante.

A cobrança retroativa de valores acumulados por quatro anos, lançada apenas em 2024, viola os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da segurança jurídica, além do direito à informação adequada previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, por surpreender o consumidor após sucessivos faturamentos regularmente quitados.

A Resolução Normativa ANEEL n.o 1.000/2021, art. 323, I, limita a cobrança retroativa por faturamento a menor ou ausência de faturamento aos três ciclos imediatamente anteriores, de modo que a exigência relativa ao período de setembro de 2017 a março de 2021 extrapola o limite regulatório e revela ilegalidade manifesta.

A modulação de efeitos fixada na ADI n.o 1018481-79.2021.8.11.0000 protege apenas a arrecadação já realizada e restringe a repetição de indébito, não constituindo autorização para criação de novas cobranças retroativas sobre fatos geradores pretéritos não oportunamente faturados.

As obrigações de impedir suspensão do fornecimento de energia e negativação possuem natureza estritamente operacional e integram a gestão comercial exclusiva da concessionária de energia elétrica, que não é exercida pelo Estado, tornando inexequível a imposição dessas obrigações à Fazenda Pública.

A declaração judicial de inexistência do débito já assegura proteção suficiente ao consumidor, e eventual prática futura de corte indevido ou negativação pela concessionária deverá ser discutida diretamente contra a empresa responsável, sob pena de violação dos limites subjetivos da coisa julgada previstos no art. 506 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por demanda que discute a exigibilidade de ICMS cobrado retroativamente em fatura de energia elétrica, por ser o titular da competência tributária e destinatário final da arrecadação. 2. É inexigível a cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a TUSD no sistema de geração distribuída quando lançada anos após o consumo, em violação à boa-fé objetiva, à segurança jurídica e aos limites temporais fixados pela regulação da ANEEL. 3. A modulação de efeitos da ADI n.o 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza a constituição extemporânea de novas cobranças retroativas, restringindo-se à preservação da arrecadação já realizada e à limitação da repetição do indébito. 4. Não se pode impor ao Estado obrigação de impedir corte de energia ou negativação do consumidor quando tais atos constituem atribuição operacional exclusiva da concessionária de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CDC, art. 6o, III; Lei n.o 9.868/1999, art. 27; CPC,
arts
. 485, VI, e 506; CTN, art. 7o, § 3o; Resolução Normativa ANEEL n.o 1.000/2021, art. 323, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI n.o 1018481-79.2021.8.11.0000, Órgão Especial, j. 15.02.2022; TJMT, RI n.o 1008329-26.2024.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 07.07.2025; TJMT, RI n.o 1004653-58.2022.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, j. 29.04.2024; STJ,
AgRg
no REsp n.o 1.100.690/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 06.04.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente relato tem início a partir da peça processual denominada RECURSO INOMINADO, interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID 359117375), contra a sentença proferida pelo juízo de origem que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

A demanda originária foi ajuizada por Renato Rodrigues de Moraes (ID 359116894), objetivando a declaração de inexigibilidade da fatura de energia elétrica de número 928435 (ID 359116898), no valor de R$ 1.075,34. O autor narra que foi surpreendido com a referida cobrança em agosto de 2024, sob a rubrica de ressarcimento de tributo, correspondente à cobrança retroativa de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição no sistema de geração distribuída de energia solar, relativa ao período de setembro de 2017 a março de 2021. Requereu a abstenção de suspensão do fornecimento de energia, a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito e a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 359117361), o Estado de Mato Grosso arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o crédito tributário correspondente ao período já havia sido extinto pelo pagamento realizado pela concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., por meio de adesão
a
programa de parcelamento (REFIS) em 2021, conforme Informação Fiscal juntada aos autos (ID 359117362). No mérito, defendeu a ausência de conduta estatal capaz de gerar dano moral e argumentou que a cobrança seria legal até 15/02/2022, data fixada na modulação de efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade de número 1018481-79.2021.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 359117351). A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 359117364).

O juízo de origem proferiu projeto de sentença (ID 359117365), devidamente homologado, julgando parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito objeto da lide referente aos anos de 2017 a 2021, com a consequente abstenção da cobrança da dívida, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral. Opondo embargos de declaração (ID 359117366), a parte autora sustentou omissão quanto aos efeitos práticos da declaração de inexistência do débito. Os embargos foram acolhidos (ID 359117369) para integrar o dispositivo e determinar que o ente requerido se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, de incluir o nome do autor em cadastros de restrição ao crédito e de realizar cobranças futuras referentes ao mesmo fato gerador.

Inconformado com a integração da sentença, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração (ID 359117370), alegando impossibilidade material e jurídica de cumprimento das obrigações de abstenção, por se
tratarem
de atos de gestão comercial exclusivos da concessionária. Os
aclaratórios
estatais foram rejeitados (ID 359117374).

No Recurso Inominado (ID 359117375), o Estado de Mato Grosso pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, requer a exclusão das obrigações de abstenção de corte de energia e de negativação, por absoluta inexequibilidade em face do ente público, bem como a restrição de qualquer ordem de abstenção apenas à esfera de atuação tributária estatal. Por fim, requer a improcedência dos pedidos autorais com base na modulação de efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade já mencionada.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 359117378), pugnando pela manutenção integral da sentença, defendendo a legitimidade do ente tributante e a abusividade da cobrança retroativa. O recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 359117379) e o processo incluído em pauta para julgamento virtual (ID 360516431 e ID 360520395).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Passo à análise pormenorizada das teses recursais apresentadas, exercendo cognição exaustiva sobre os limites da responsabilidade estatal, a validade da cobrança retroativa repassada ao consumidor e a exequibilidade dos comandos de abstenção dirigidos à Fazenda Pública.

1. Da legitimidade passiva do ente estatal

A argumentação do recorrente de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda não merece guarida e deve ser rechaçada de plano. O Estado de Mato Grosso detém legitimidade passiva inquestionável, pois a controvérsia jurídica em análise gravita central e indissociavelmente em torno da exigibilidade do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tributo de sua estrita e exclusiva competência constitucional, conforme preceitua o artigo 155, inciso II, da Constituição da República.

Embora o ente estatal alegue que o crédito tributário específico foi extinto pelo pagamento realizado pela concessionária de serviço público via programa de recuperação fiscal no ano de 2021, essa circunstância contábil e administrativa interna não elide a responsabilidade do sujeito ativo da exação frente ao consumidor final. A cobrança que atinge o patrimônio do cidadão, ainda que etiquetada pela concessionária sob o rótulo de ressarcimento de tributo, tem como fato gerador originário a relação jurídico-tributária mantida, estruturada e fiscalizada pelo Estado de Mato Grosso.

Com efeito, a concessionária de energia elétrica atua, nesta dinâmica, como mera arrecadadora ou substituta tributária, repassando o custo econômico da interpretação fiscal adotada pela Administração Pública ao contribuinte de fato. Dessa forma, não é admissível que o ente público titular do poder impositivo e beneficiário final da arrecadação patrimonial exima-se de compor a lide que discute a legalidade, a validade e a exigibilidade da exação tributária. A presença do Estado é indispensável para que o provimento jurisdicional que afasta a cobrança produza seus regulares e jurídicos efeitos perante a Fazenda Pública, obstando que esta chame a si, no futuro, o direito de exigir a dívida declarada inexistente.

2
. Da inexigibilidade da cobrança retroativa

Superada a preliminar de ilegitimidade, analiso a legalidade da cobrança retroativa correspondente ao período compreendido entre os anos de 2017 e 2021. A sentença de origem deve ser integralmente mantida quanto à declaração de inexigibilidade da referida exigência fiscal retroativa, em virtude de uma multiplicidade de fundamentos jurídicos sólidos e intransponíveis que passo a detalhar.

2
.1. Da violação aos princípios da boa-fé objetiva e segurança jurídica

A tentativa de imposição de uma cobrança acumulada de valores referentes a um extenso período de quatro anos pretéritos, lançada de forma concentrada apenas no ano de 2024, configura nítida e inadmissível ofensa ao princípio da confiança e caracteriza comportamento contraditório que a ordem jurídica repudia sob a máxima do
venire
contra
factum

proprium
.

A inércia prolongada da Administração Tributária Estadual, somada à conduta omissiva da concessionária de energia elétrica durante anos consecutivos, gerou no contribuinte a legítima, justa e consolidada expectativa de que o sistema de compensação de energia fotovoltaica do qual participava estava isento ou, no mínimo, não sujeito àquela tributação específica na forma como faturada mês a mês. O consumidor organizou sua vida financeira pautado nas faturas que lhe foram regularmente apresentadas e quitadas.

A introdução de uma surpresa fiscal de expressiva monta, anos após a prestação do serviço e o fechamento dos ciclos de faturamento, fere frontalmente a previsibilidade mínima exigida nas relações jurídicas contemporâneas. Fere, de igual modo, o direito basilar à informação clara e adequada assegurado ao consumidor, com assento no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que priva o cidadão de organizar suas finanças ou mesmo de contestar as medições à época dos fatos.

2
.2. Dos limites regulatórios da Agência Nacional de Energia Elétrica

Além da perspectiva principiológica, a cobrança padece de intransponível vício de legalidade estrita sob a ótica da regulação do setor elétrico nacional. A Resolução Normativa número 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que consolidou as regras de prestação do serviço público e incorporou as disposições da antiga Resolução Normativa número 414/2010, estabelece limites temporais rígidos para a correção de faturamentos.

Em seu artigo 323, inciso I, a referida norma regulamentar determina expressamente que, nos casos de faturamento a menor ou ausência de faturamento por motivo de responsabilidade da distribuidora, a cobrança retroativa encontra-se limitada aos últimos três ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente. É imperioso destacar que a responsabilidade da distribuidora abrange, indubitavelmente, a interpretação equivocada, a omissão ou o atraso na aplicação da lei tributária nos documentos de cobrança emitidos contra os usuários do serviço.

Por conseguinte, a exigência administrativa de débitos acumulados desde setembro de 2017 até março de 2021 extrapola frontal e flagrantemente o limite normativo fixado pela agência reguladora competente. A inobservância desse teto temporal regulatório torna a cobrança administrativa inteiramente ilegal e abusiva,
não podendo o consumidor ser responsabilizado pela letargia ou pelos erros de gestão interna da concessionária e do ente tributante.

2
.3. Da modulação de efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade

O recorrente fundamenta a validade da cobrança retroativa na modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade de número 1018481-79.2021.8.11.0000. Contudo, a interpretação conferida pelo Estado à referida decisão vinculante revela-se equivocada e subverte a teleologia do instituto da modulação.

A modulação de efeitos, que estabeleceu o marco temporal de 15 de fevereiro de 2022 para a vedação da cobrança do imposto, visou exclusivamente proteger o erário estadual contra uma avalanche de pedidos de repetição de indébito, isto é, proteger o cofre público da obrigação de devolver o dinheiro que já havia sido pago pelos contribuintes e incorporado ao orçamento estadual ao longo dos anos. A finalidade do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Justiça ao aplicar o artigo 27 da Lei número 9.868/1999 é estabilizar relações passadas, atuando como um escudo para a segurança jurídica institucional.

Sob nenhuma hipótese hermenêutica admissível tal marco modulatório serve como uma autorização em branco para que o Estado, ou a concessionária que o representa na arrecadação,
criem novas
cobranças retroativas e surpreendentes contra o consumidor sobre períodos passados que não foram faturados à época. A modulação de efeitos blinda a arrecadação já efetivamente realizada e consumada; ela não legitima, não ressuscita e não autoriza a constituição extemporânea de dívidas sobre fatos geradores pretéritos cujo momento oportuno de cobrança foi negligenciado pelos credores.

Tal entendimento encontra ressonância na jurisprudência qualificada que examinou de forma exaustiva a matéria. Trago à colação o seguinte e paradigmático precedente:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DE 15/02/2022. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a inexigibilidade de cobrança de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no âmbito do sistema de microgeração de energia solar, determinou que o Estado se
abstivesse de futuras cobranças e restituísse valores pagos indevidamente no montante de R$ 7.706,08 (sete mil setecentos e seis reais e oito centavos).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a concessionária de energia elétrica figura no polo passivo, por ser mero agente arrecadador do ICMS;

(
ii
) estabelecer o período a partir do qual o Estado deve restituir o indébito tributário relativo ao ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no sistema de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica não detém legitimidade passiva para discutir relação jurídico-tributária, pois só arrecada tributo instituído pelo Estado, nos termos do artigo 7o, § 3o, do Código Tributário Nacional e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no sistema de micro e minigeração não se caracteriza como operação de circulação jurídica de mercadoria, ausente fato gerador, nos termos da Resolução Normativa n.o 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica e da Lei Complementar Estadual n.o 696/2021.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1018481-79.2021.8.11.0000, modulou os efeitos do julgado para que a restituição de ICMS seja devida somente a partir de 15/02/2022, preservando a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conhecem-se dos recursos e dá-se provimento ao recurso da concessionária para declarar sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo em relação a ela, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Dá-se parcial provimento ao recurso do Estado para delimitar o período da repetição do indébito tributário, que será devida a partir de 15/02/2022, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento

A concessionária de energia elétrica é mera arrecadadora do ICMS e não possui legitimidade passiva para discutir a relação tributária.

Não incide ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no sistema de microgeração de energia solar, ante a ausência de circulação jurídica de mercadoria e, consequentemente, de fato gerador do imposto.

A restituição do indébito tributário decorrente de cobrança indevida de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica deve observar a modulação temporal dos efeitos da decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1018481-79.2021.8.11.0000, incidindo a repetição somente a partir de 15/02/2022 (quinze de fevereiro de dois mil e vinte e dois).

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa n.o 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica; Lei Complementar Estadual n.o 696/2021, artigo 37; Código de Processo Civil, artigos 485, inciso VI; Código Tributário Nacional, artigo 7o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça,
AgRg
no Recurso Especial n.o 1.100.690/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 06/04/2017; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1018481-79.2021.8.11.0000, Órgão Especial, julgado em 15/02/2022; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1004653-58.2022.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, julgado em 29/04/2024.

(N.U 1008329-26.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)

3
. Da impossibilidade material das obrigações de abstenção

Não obstante a manutenção rigorosa da inexigibilidade do débito tributário, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso comporta parcial provimento num ponto específico e crucial para o escorreito andamento processual. Refiro-me à necessidade imperiosa de afastar as determinações de obrigação de não fazer impostas na sentença que acolheu os embargos de declaração (ID 359117369), consistentes na abstenção de corte do fornecimento de energia elétrica e na abstenção de negativação do nome do autor em cadastros restritivos.

3
.1. Da natureza das obrigações e da divisão de competências

As obrigações fixadas na sentença integrada revestem-se de natureza estritamente operacional e consubstanciam atos de gestão comercial que são de competência técnica e atribuição exclusiva da concessionária de energia elétrica. O Estado de Mato Grosso, ente dotado de personalidade jurídica de direito público interno, não opera o sistema de distribuição, não fornece energia elétrica de maneira direta aos cidadãos, não emite as faturas mensais de consumo e não mantém ou gerencia convênios operacionais com birôs de proteção ao crédito para administrar a inadimplência de faturas comerciais emitidas por terceiros.

3
.2. Da inexequibilidade do comando em face do Estado

Sob o prisma da lógica processual e da efetividade da jurisdição, impor ao ente público uma obrigação de não fazer atrelada a atos materiais que ele não
pratica
, e sobre os quais não exerce controle operacional
direto ou primário, resulta na formulação de um comando judicial manifestamente inexequível em desfavor do réu indicado no processo.

O Estado não possui o poder de comando imediato sobre os sistemas automatizados de faturamento e de gestão de inadimplência mantidos pela concessionária privada para impedir, de forma sistêmica, o corte de luz de um consumidor específico. Manter tal condenação seria expor a Fazenda Pública a eventuais multas coercitivas por descumprimento de obrigação impossível, ferindo a racionalidade do sistema sancionador processual.

2.3. Da eficácia da declaração de inexistência de débito

Importante destacar que a exclusão destas obrigações materiais de não fazer não deixa o cidadão desamparado. A declaração judicial de que o débito é inexistente e inexigível produz eficácia jurídica plena e autônoma, sendo absolutamente suficiente para os fins protetivos pretendidos na petição inicial.

Uma vez transitada em julgado a sentença declaratória que expurga a dívida retroativa, qualquer ato material praticado pela concessionária que vise forçar a cobrança de tal montante será inteiramente desprovido de lastro legal. Caso a concessionária, que figura como terceiro estranho aos limites subjetivos desta lide específica, venha a praticar atos ilícitos futuros, tais como a interrupção abusiva do serviço ou a inscrição indevida do nome do cidadão em rol de maus pagadores, caberá ao ofendido ingressar com a medida judicial cabível de forma direta contra a empresa responsável pela conduta lesiva.

A manutenção do comando proibitivo direcionado ao Estado de Mato Grosso para impedir condutas de terceiro fere os limites subjetivos da coisa julgada, delineados no artigo 506 do Código de Processo Civil, ao pretender, de maneira transversa, que o ente público responda e seja constrangido por atos personalíssimos e de gestão exclusiva de uma empresa privada que sequer integrou o polo passivo da relação processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a sentença integrada tão somente
para:

a)
excluir a condenação do Estado de Mato Grosso à obrigação de se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica da parte autora;

b) excluir a condenação do Estado de Mato Grosso à obrigação de se abster de incluir o nome do autor em cadastros de restrição ao crédito;

c) manter hígida e inalterada a sentença de origem na parte em que declarou a inexigibilidade do débito referente à cobrança retroativa de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição no período compreendido entre os anos de 2017 e 2021;

d) isentar o ente recorrente do pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, em virtude do parcial provimento do recurso interposto, em observância à sistemática dos Juizados Especiais.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026